Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-32.2014.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001197-32.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUESLEY DORNELES BARBOSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
AUMENTO DO GRAU DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.
DESCABIMENTO. GOLPE EM REGIÃO IMPORTANTE DO CORPO (ABDÔMEN). INTERNAÇÃO E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. CONDUTA DELITIVA PRÓXIMA DE PERCORRER TODO O
ITER CRIMINIS
. ESCALA INTERMEDIÁRIA MANTIDA.

APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O ataque em importante região do corpo (abdômen) e a notícia de que,
não fossem a intervenção de outras pessoas que estavam no local do crime e o rápido socorro médico, o golpe teria sido fatal, somados aos quatro dias em que a vítima permaneceu internada em unidade hospitalar e aos dois meses que precisou ficar afastada das atividades laborais, legitimam a eleição do grau intermediário de redução da pena (1/2) em decorrência da forma tentada do crime
(art. 14, inc. II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juesley Dorneles Barbosa
foi condenado à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, porque praticou o crime de
Tentativa de Homicídio Simples

(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra
Renato de Oliveira
(ID 76863978).

Inconformado, pleiteia a
aplicação do redutor decorrente da tentativa na escala máxima (2/3)
, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
se equivocou ao
fixar o percentual de diminuição levando-se em consideração gravidade da lesão e o local em que ela se deu
(ID 76863989).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 76863990).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de não ter colacionado a ementa do seu entendimento, lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 94845451).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021